Tribunal: TJES
Processo: 0040151-15.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040151-15.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INTERACTIVE TELECOM SERVICOS EM TELEFONIA e outros (2)

APELADO: FUNDAFF ENGENHARIA LTDA - EPP

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA. ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS, PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As partes estão devidamente caracterizadas como fornecedora e consumidora, sendo evidente a vulnerabilidade técnica da empresa Apelada, litigando com uma das maiores empresas de telefonia móvel deste país. Incidência das disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor. 2. Hipótese em que restou comprovada a falha na prestação do serviço, bem como caracterizada a responsabilidade da Apelante pelos fatos, pois “A empresa de telefonia não pode se furtar de sua responsabilidade imputando culpa à terceirizada contratada para intermediar seus serviços, notadamente porque ‘[...] a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC’ (STJ, REsp 1.574.784/RJ, Terceira Turma, rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em 19-6-2018)” (TJSC, Apelação n. 0323670-41.2017.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 29-09-2022). 3. É devida a indenização somente quando caracterizados os danos à imagem da pessoa jurídica, acarretando a depreciação de seu conceito e credibilidade perante terceiros, o que, inclusive, deve ser objeto de prova. 4. No presente caso não consta dos autos quaisquer provas – ou sequer alegações – que evidenciem que o nome da Autora sofreu graves danos no mercado, tampouco que houve a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040151-15.2015.8.08.0024

APELANTE: CLARO S.A.

APELADA: FUNDAFF ENGENHARIA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Ação
Ordinária
”
ajuizada por
Fundaff Engenharia Ltda
em face da Claro S/A.

Afirma que é empresa atuante no ramo da construção civil, atendendo a projetos em todo o país, especialmente no norte e nordeste, e que firmou contrato de telefonia móvel com a Tim Celular S.A. para utilização de cinco linhas móveis.

Segue narrando que em 20/11/2015 recebeu uma proposta da Interactive Telecom – Serviços em Telefonia para que realizasse a migração de todas as linhas para a Claro S.A. o que, todavia, recusou.

Afirma que no dia 05/12/2015 todas as linhas de telefone da TIM pararam de funcionar e que, sem saber o que tinha acontecido, começou a investigar e descobriu que no dia 24/11/2015 foram emitidas duas notas fiscais pela CLARO S.A. em seu nome, mesmo não tendo qualquer relação com essa empresa.

Alega que entrou em contato com a Interactive Telecom (a qual havia enviado a proposta comercial da Claro, que foi recusada) e a preposta dessa afirmou que “havia pensado” que a requerente queria firmar o contrato com a Claro S.A., razão pela qual rescindiu o contrato com a TIM S.A. e solicitou a portabilidade dos números.

Ressalta que a Interactive Telecom
“reconheceu, por e-mail, que havia agido com imprudência, e disse que iria reparar os danos causados em até sete dias
”, o que, todavia, não ocorreu.

Em primeira instância, o D. Magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais para

condenar a Claro

na obrigação de fazer consistente em promover o cancelamento das notas fiscais indevidamente emitidas em nome da Autora, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada com a r. sentença, a Claro S/A interpôs o presente recurso de Apelação (fls. 262/283) alegando, em síntese:
(i)

validade da contratação e das telas apresentadas em juízo;
(ii)
inexistência de danos morais a serem indenizados e
(iii)
subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

De plano, importa registrar que, conquanto ambos os polos da relação jurídica aqui discutida sejam ocupados por pessoas jurídicas, devem ser aplicadas à hipótese as normas de proteção ao consumidor.

Em regra, apenas o destinatário final do produto, ou seja, o destinatário fático e econômico do bem ou serviço que o retira de forma definitiva do mercado de consumo, seja pessoa física ou jurídica, é merecedor da proteção do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, considerando o conceito de consumidor equiparado (art. 29 do CDC), tem admitido uma aplicação mais flexível dessa definição de destinatário final, em determinadas hipóteses, frente às pessoas jurídicas adquirentes de um produto ou serviço, equiparando-as à condição de consumidoras, por apresentarem alguma vulnerabilidade em relação ao fornecedor. Neste sentido:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem mitigado os rigores da teoria finalista, de modo a estender a incidência das regras consumeristas para a parte que, embora sem deter a condição de destinatária final, apresente-se em situação de vulnerabilidade. [...] (STJ, REsp 1694313/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).

Na mesma linha, eis os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA.
COBRANÇAS INDEVIDAS. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO COM O CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Está perfectibilizada a relação consumerista no caso, seja pela incidência da definição de consumidor tratada no art. 2º, do CDC, seja pela aplicação da teoria finalista mitigada, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.195.642/RJ), de forma que é cabível a aplicação de normas consumeristas no julgamento do caso.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160016945, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PESSOA JURÍDICA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA E ECONÔMICA CARACTERIZADA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA CAUSA EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA DANOS MATERIAIS INOPERÂNCIA DO PRINCIPAL CANAL DE VENDAS ACENTUADA QUEDA DE FATURAMENTO DA EMPRESA VALOR DO PREJUÍZO NÃO IMPUGNADO QUANTUM INDENIZATÓRIO MÉDIA DAS VENDAS POSSIBILIDADE ESTIMATIVA FUNDADA NUMA MÉDIA RAZOÁVEL DO QUE A AUTORA DEIXOU DE VENDER SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
1) É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo, porém, ser mitigada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 050180080595, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)

CIVIL E PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO APLICABILIDADE DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA TEORIA FINALISTA MITIGADA - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE A MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA APENAS AO CONSUMIDOR VALOR DA MULTA ARBITRADO DE MANEIRA POTESTATIVA E UNILATERAL PELA FORNECEDORA AUTORA QUE IMPÔS A RÉ COBRANÇA POR CONSUMO MÍNIMO EQUIVALENTE AO DOBRO DA NECESSIDADE MENSAL REAL DA EMPRESA - RECONHECIMENTO DA NULIDADE CLÁUSULA PENAL QUE NÃO ATENDE AO ESCOPO DO INSTITUTO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nota-se que ainda que a incidência do diploma consumerista seja geralmente norteada pela incidência da teoria finalista, é possível a sua mitigação, desde que comprovada a vulnerabilidade, tal como demonstrada pela apelante, sobretudo considerando que a distribuição e fornecimento de gás canalizado não faz parte da expertise profissional da demandada
.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 048110013579, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/03/2019)

No presente caso, entendo que deve ser mantida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O fato de o serviço de telefonia ser importante para o desempenho da atividade desenvolvida pela Empresa/Apelada não é suficiente para descaracterizar a relação de consumo.

Isto porque a recorrida atua no ramo da construção civil e o serviço de telefonia está fora de sua especialidade, restando caracterizada sua vulnerabilidade técnica.

Ademais, ressalte-se que a Apelante não traz em suas razões recursais nenhuma impugnação quanto à natureza da relação jurídica travada entre as partes, restando incontroversa a aplicação da legislação consumerista à hipótese.

Fixada tal premissa, voltamos os olhos novamente ao caso concreto.

Juntamente à inicial a Autora anexou o
e-mail
enviado pela Interactive Telecom oferecendo em 20/11/2015 “Proposta Plano Empresa Claro” (fls. 22/27).

Colacionou aos autos, também, o
e-mail
enviado à Interactive Telecom do qual consta:
“Conforme nos falamos por telefone, NÃO aceitamos a proposta da Claro enviada no dia 20 de novembro, portanto gentileza cancelar essas NF anexo e me enviar o comprovante do cancelamento. Quando sua proposta foi enviada em nenhum momento demos o aceite e muito menos autorizamos solicitar portabilidade de números da TIM para Claro. Hoje estamos com todas as linhas da empresa sem funcionar. Gentileza resolver o problema o mais urgente possível. Todas as linhas são números comerciais e os prejuízos a cada dia são incalculáveis”
. (fl. 32).

Em resposta ao
e-mail
, a preposta da empresa assim afirmou: “
[...] já identifiquei o problema, vou reunir todos os cancelamentos... Agora estou tentando resolver...”
(fl. 32).

A Autora também colacionou aos autos as notas fiscais emitidas pela Claro S.A. (fls. 29/30).

Nestes termos, tenho que resta comprovada a falha na prestação do serviço, bem como caracterizada a responsabilidade da Apelante pelos fatos, pois
“A empresa de telefonia não pode se furtar de sua responsabilidade imputando culpa à terceirizada contratada para intermediar seus serviços, notadamente porque ‘[...] a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC’ (STJ, REsp 1.574.784/RJ, Terceira Turma, rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em 19-6-2018)”
(TJSC, Apelação n. 0323670-41.2017.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 29-09-2022).

Em relação aos danos morais, a teor do que dispõe a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça
, a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral. Todavia, a doutrina e a jurisprudência são convergentes no sentido de afirmar que, não sendo capaz de experimentar dor ou emoção – isto é, não sendo titular de honra subjetiva – a pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando o fato ilícito atingir seu bom nome, reputação ou imagem.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, conforme os julgados abaixo colacionados, dos quais consta, inclusive, um de minha relatoria:

APELAÇÕES CÍVEIS – SUSPENSÃO DO FEITO – PRAZO IMPRORROGÁVEL EM SEDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXPIRADO – LINHAS DE TELEFONE FIXO – DIREITO DE USO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO PARA TELEMAR NORTE LESTE S⁄A E IMPROVIDO PARA PETTRUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA E OUTRO. [...]
4. No tocante aos danos morais, infere-se, de acordo com a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer abalo moral passível de ressarcimento. Entretanto a obtenção de indenização depende da necessária comprovação da efetiva ofensa à sua reputação perante terceiros.
(TJES – Apelação Cível nº 0007470-02.2013.8.08.0011 – Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer – Quarta Câmara Cível – DJ: 12/06/2017)

DIREITO CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE OFENSA A HONRA OBJETIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA – CABIMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – RECURSO DA APELANTE VIAÇÃO MUTUM PRETO LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA APELANTE TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO [...] 2 –
A indenização por danos morais somente é cabível para pessoas jurídicas quando configurada ofensa à honra objetiva, acarretando a depreciação de sua imagem e credibilidade no meio comercial. Hipótese não configurada nos autos. Danos morais improcedentes.
[...] (TJES – Apelação Cível nº 0000389-71.2009.8.08.0001 – Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – Quarta Câmara Cível – DJ: 03/04/2017)

Logo, é devida a indenização somente quando caracterizados os danos à imagem da pessoa jurídica, acarretando a depreciação de seu conceito e credibilidade perante terceiros, o que, inclusive, deve ser objeto de prova.

No presente caso não constam dos autos quaisquer provas – ou sequer alegações – que evidenciem que o nome da Autora sofreu graves danos no mercado, tampouco que houve a inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes.

Desta forma, entendo que merece reforma a sentença para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de danos morais. No mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1 - Cinge-se a controvérsia em aferir se a empresa apelada sofreu dano moral em decorrência da conduta da Apelante, consistente na cobrança de valores não contratados. 2 – Embora o enunciado nº 227 da Súmula da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça assente que "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral", para que este seja experimentado pela pessoa jurídica, é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e o seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.
3- No caso concreto, as cobranças reputadas indevidas não revelaram qualquer prejuízo à imagem da empresa perante os seus clientes ou a sociedade, trazendo a autora, em sua exordial, meras alegações capazes de configurar mero dissabor.
4 - Recurso provido. (TJES, Apelação Cível nº 0016138-85.2015.8.08.0012, Quarta Câmara Cível, Relator: Desembargador Manoel Alves Rabelo, DJ: 28/02/2023).

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de danos morais.

Tendo em vista o parcial provimento do presente recurso e a sucumbência recíproca, determino que ambas as partes (Apelante e Apelada) arquem com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada qual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.